Tribunal: STF
Processo: RE 82312
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
CONTRATOS COLIGADOS. COBRANÇA DE AMBAS AS MULTAS E DE DESPESAS COM A
INSTALAÇÃO E RETIRADA DAS COISAS EMPRESTADAS. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DAS DESPESAS E DE METADE DA MULTA DO CONTRATO PRINCIPAL -
O DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. INVIABILIDADE, POREM, DOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO.